Tribunal: TJMT
Processo: 0045823-37.2013.8.11.0041
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2022-02-11
Data de publicação: 2022-02-11

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE PRESIDÊNCIA
Recurso Extraordinário na Apelação Cível e Remessa Necessária n. 0045823-37.2013.8.11.0041
RECORRENTE: OACIL CONCEICAO DA SILVA MARIAN
RECORRIDO: ESTADO DE MATO GROSSO
Recurso Especial na Apelação Cível e Remessa Necessária n. 0045823-37.2013.8.11.0041
RECORRENTE: OACIL CONCEICAO DA SILVA MARIAN
RECORRIDO: ESTADO DE MATO GROSSO
Vistos.
Do Recurso Extraordinário na Apelação Cível e Remessa Necessária n. 0045823-37.2013.8.11.0041
Trata-se de recurso extraordinário interposto por OACIL CONCEICAO DA SILVA MARIAN, com fundamento no artigo 102, III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra o acórdão proferido pela Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, assim ementado (id. 90860498):
“RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL COM REMESSA NECESSÁRIA – AÇÃO ANULATÓRIA DE ATO JURÍDICO – CONTRATO TEMPORÁRIO – SERVIDOR CONTRATADO HÁ MAIS DE 15 (QUINZE) ANOS – ATO DE EXONERAÇÃO – AUSÊNCIA DE PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO – DESNECESSIDADE – PRECEDENTE DO STJ – NULIDADE DA CONTRATAÇÃO – FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO – CABIMENTO – DANO MORAL NÃO CONFIGURADO - RECURSO DO ESTADO PROVIDO – RECURSO DA AUTORA PROVIDO EM PARTE – SENTENÇA RETIFICADA.
“Não é necessária a instauração de processo administrativo, a fim de assegurar o contraditório e a ampla defesa, para a demissão de servidor em exercício precário de função pública, sendo legítima a dispensa ad nutum do mesmo” (STJ - AgInt no REsp: 1388644 MT 2013/0177647-2, Relator: Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, Data de Julgamento: 27/11/2018, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 07/12/2018).
A contratação temporária possui caráter precário e permite que a Administração rescinda o vínculo a qualquer tempo, mediante mero juízo de oportunidade.
A nulidade do contrato temporário acarreta o pagamento do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço – FGTS, nos termos do artigo 19-A da Lei 8.036/90.”
(N.U: 0045823-37.2013.8.11.0041, RELATOR: Juiz Convocado GILBERTO LOPES BUSSIKI, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 31/05/2021).
Opostos embargos de declaração, estes foram rejeitados em acórdão de id. 101272472.
Como causa de pedir recursal, sustenta a parte recorrente a ocorrência de violação do acórdão aos artigos 1o, 5o, XXXVI, LV e 37, todos da Constituição Federal, ao fundamento de que “O referido ato administrativo que exonerou a servidora não foi precedido de processo administrativo que pudesse dar a recorrente a chance de defesa, sendo que, conforme demonstrado no decorrer processual, o contrato de trabalho entre a recorrente e o Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso foi firmado em 1994, sendo que no momento de sua ilegal exoneração, esta já possuía mais de 18 (dezoito) anos de trabalho, portanto, não resta dúvida de que o referido contrato gerou efeitos concretos”.
Recurso tempestivo (id. 104524983) e parte recorrente beneficiária da justiça gratuita (id. 104484953)
Contrarrazões em id. 111217497.
É o relatório.
Decido.
Sistemática de repercussão geral
A parte recorrente defende que sua demissão de cargo público ofende os princípios do devido processo legal, ampla defesa e do contraditório, uma vez que não houve processo administrativo antes de sua exoneração, extinguindo situação jurídica de mais de 10 (dez) anos de serviço, em violação à estabilidade jurídica, razão pela qual sustenta violação aos artigos 1o, 5o, XXXVI e LV e 37, da Constituição Federal.
No julgamento do recurso Leading Case (RE 594.296 - Tema 138) o Supremo Tribunal Federal entende que ao Estado é facultada a revogação de atos que repute ilegalmente praticados, desde que seja instaurado prévio processo administrativo, em que sejam observadas as regras da ampla defesa e do contraditório consoante ementa a seguir transcrita:
“RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO ADMINISTRATIVO. EXERCÍCIO DO PODER DE AUTOTUTELA ESTATAL. REVISÃO DE CONTAGEM DE TEMPO DE SERVIÇO E DE QUINQUÊNIOS DE SERVIDORA PÚBLICA. REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. 1. Ao Estado é facultada a revogação de atos que repute ilegalmente praticados; porém, se de tais atos já decorreram efeitos concretos, seu desfazimento deve ser precedido de regular processo administrativo. 2. Ordem de revisão de contagem de tempo de serviço, de cancelamento de quinquênios e de devolução de valores tidos por indevidamente recebidos apenas pode ser imposta ao servidor depois de submetida a questão ao devido processo administrativo, em que se mostra de obrigatória observância o respeito ao princípio do contraditório e da ampla defesa. 3. Recurso extraordinário a que se nega provimento”. (RE 594296, Relator(a): Min. DIAS TOFFOLI, Tribunal Pleno, julgado em 21/09/2011, REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-030 DIVULG 10-02-2012 PUBLIC 13-02-2012).
Adentrando ao caso concreto, verifica-se que o órgão fracionário deste Tribunal concluiu que:
“(...)
Verifica-se que é dispensável instauração de procedimento administrativo para oportunizar ao contratado de forma precária o direito ao contraditório e ampla defesa, uma vez que a exoneração da servidora adveio por conveniência e oportunidade da Administração.
Inobstante este Sodalício ter decidido no sentido de ser necessária a instauração de processo administrativo antes de proceder à rescisão dos contratos temporários celebrados há muitos anos e prorrogados no tempo (Id. 3896204 – pág. 5), o posicionamento atual foi modificado por força das decisões das cortes superiores, conforme se extrai do RAC 69209/2016 julgado em 09-04-2018, pela Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo deste Tribunal de Justiça, in verbis:
“ADMINISTRATIVO – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL COM REMESSA NECESSÁRIA – AÇÃO ANULATÓRIA DE ATO ADMINISTRATIVO C/C COBRANÇA – SERVIDOR CONTRATADO TEMPORARIAMENTE APÓS A CF/88 – RESCISÃO DO CONTRATO – EFETIVAÇÃO OU ESTABILIDADE NO CARGO PÚBLICO – IMPOSSIBILIDADE – CESSAÇÃO UNILATERAL DO VÍNCULO – POSSIBILIDADE – PRECENDENTES STF – RECURSO DO ESTADO DE MATO GROSSO PROVIDO – REMESSA NECESSÁRIA PREJUDICADA. Os contratos temporários possuem caráter precário, o que permite que a Administração Pública os rescinda a qualquer momento, mediante mero juízo de oportunidade e conveniência, tornando-se despiciendo a instauração de procedimento administrativo”. (RAC 69209/2016, sob a Presidência do DES. MÁRCIO VIDAL, por meio da Câmara Julgadora, composta pela DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (Relatora), DES. MÁRCIO VIDAL (1o Vogal) e DESA. MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK (2a Vogal), proferiu a seguinte decisão: À UNANIMIDADE, PROVEU O APELO E JULGOU PREJUDICADA A REMESSA NECESSÁRIA, Julgado em 09-04-2018) (destaquei)
Sendo assim, inexiste nulidade na determinação constante do Pedido de Providências no. 223/2011, que exonerou a servidora, pois a contratação temporária possui caráter precário e permite que a Administração rescinda o vínculo a qualquer tempo, mediante mero juízo de oportunidade.” (g.n.) (id. 90860498)
Além disso, cumpre ressaltar que essa orientação foi aplicada em caso semelhante envolvendo contrato temporário, senão vejamos:
"RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA DE AGENTE PENITENCIÁRIO. EXTINÇÃO DO CONTRATO. NECESSIDADE DE OBSERVÂNCIA ÀS GARANTIAS DA AMPLA DEFESA E DO CONTRADITÓRIO. PRECEDENTES. AGRAVO DESPROVIDO. Decisão: Trata-se de agravo nos próprios autos interposto com o objetivo de reformar decisão que inadmitiu recurso extraordinário, manejado com arrimo na alínea a do permissivo constitucional, contra acordão assim ementado: “APELAÇÃO CÍVEL – CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA – ENCERRAMENTO PREMATURO DO VÍNCULO – DEVIDO PROCESSO LEGAL – VIOLAÇÃO – SENTENÇA REFORMADA. 1. A despeito da admissão e exoneração desses servidores ser objeto de atuação discricionária da Administração, isso não a imuniza da observância à legalidade ampla, que abrange também princípios e regras constitucionais, conforme os contornos estabelecidos pelo STF no julgamento da ADPF 45. 2. Conquanto se trate de vínculo precário entre o servidor e a Administração, não se dispensam as garantias do devido processo legal (art. 5o, LV da CR/88) e, como corolário, a cooperação.” Os embargos de declaração opostos foram rejeitados. Nas razões do apelo extremo, sustenta preliminar de repercussão geral e, no mérito, aponta violação aos artigos 5o e 37, I e II, da Constituição Federal. O Tribunal a quo negou seguimento ao recurso extraordinário por entender que não houve o necessário prequestionamento, encontrando óbice nas Súmulas no 282 e no 356 desta Corte. É o Relatório. DECIDO. Não merece prosperar o presente recurso. Esta Corte, ao apreciar caso semelhante, RE 594.296-RG, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 13/12/2012, assentou que o ato da Administração Pública passível de repercutir na esfera de interesses do cidadão deverá ser precedido de procedimento no qual seja assegurado ao interessado o efetivo direito ao contraditório e à ampla defesa: “AUTOTUTELA ESTATAL. REVISÃO DE CONTAGEM DE TEMPO DE SERVIÇO E DE QUINQUÊNIOS DE SERVIDORA PÚBLICA. REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. 1. Ao Estado é facultada a revogação de atos que repute ilegalmente praticados; porém, se de tais atos já decorreram efeitos concretos, seu desfazimento deve ser precedido de regular processo administrativo. 2. Ordem de revisão de contagem de tempo de serviço, de cancelamento de quinquênios e de devolução de valores tidos por indevidamente recebidos apenas pode ser imposta ao servidor depois de submetida a questão ao devido processo administrativo, em que se mostra de obrigatória observância o respeito ao princípio do contraditório e da ampla defesa. 3. Recurso extraordinário a que se nega provimento.” No mesmo sentido, ARE 735.229 e ARE 829.177, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 15/4/2013 e 4/6/2014.
Esse último precedente possui a seguinte ementa: “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. CONTRATO TEMPORÁRIO. EXONERAÇÃO IMOTIVADA. EFEITOS SOBRE INTERESSES INDIVIDUAIS. NECESSIDADE DE PROCESSO ADMINISTRATIVO. INOBSERVÂNCIA DOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA. NULIDADE DO ATO ADMINISTRATIVO. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO: SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. ALEGADA CONTRARIEDADE AO PRINCÍPIO DA LEGALIDADE: SÚMULA N. 636 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. ACÓRDÃO RECORRIDO EM HARMONIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.” Ex positis, DESPROVEJO o agravo, com fundamento no artigo 21, § 1o, do RISTF. Publique-se. Brasília, 16 de março de 2015. Ministro LUIZ FUX Relator Documento assinado digitalmente (ARE 812157, Relator(a): Min. LUIZ FUX, julgado em 16/03/2015, publicado em DJe-055 DIVULG 19/03/2015 PUBLIC 20/03/2015) ".
Diante desse quadro, a fim de que esta Vice-Presidência possa aplicar, no presente caso, a tese firmada no paradigma RE 594.296 - Tema 138, apresenta-se necessário, s.m.j., o retorno do feito à Câmara julgadora, para que essa delibere sobre possível desconformidade do acórdão recorrido com o entendimento do STJ firmado por meio da sistemática de recursos repetitivos.
Diante disso, em análise ao acórdão recorrido, observa-se, em princípio, a aparente desconformidade desse com a orientação do STF firmada no paradigma RE 594.296 - Tema 138, razão pela qual se apresenta necessário o retorno do feito à Câmara julgadora, para que essa delibere sobre possível desconformidade do acórdão em relação à tese mencionada.
Do Recurso Especial na Apelação Cível e Remessa Necessária n. 0045823-37.2013.8.11.0041
Conforme visto acima, o feito deve ser encaminhado à câmara julgadora para verificação de um possível juízo de conformidade em relação ao Tema 138 do STF, razão pela qual o presente recurso especial deve aguardar esta providência a fim de que, posteriormente, seja proferido em conjunto o juízo de admissibilidade.
Ante o exposto, em face da aparente desconformidade do acórdão recorrido com o entendimento do Supremo Tribunal Federal, manifestado no recurso paradigma (Tema 138 do STF), determino a devolução dos autos à Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, nos termos dos artigos 1.030, II, do CPC, para a verificação de um possível juízo de conformidade (retratação).
Aguarde-se o encaminhamento do feito para o juízo de conformidade para posterior conclusão para análise da admissibilidade em relação ao recurso especial.
Intimem-se. Publique-se. Cumpra-se.
Desembargadora MARIA APARECIDA RIBEIRO
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça